Tribunal: TJDFT
Processo: 0029179-19.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES CÍVEIS. OBRA. ATRASO NA ENTREGA. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. POSSIBILIDADE. LUCROS CESSANTES INEXISTENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na presente hipótese o embargante pretende obter a reforma do acórdão proferido pela maioria da Egrégia 2a Turma Cível com o escopo de obter a condenação das rés ao pagamento referente à aplicação inversa da cláusula penal, bem como a manutenção da indenização por lucros cessantes, decorrentes de atraso na entrega de unidade imobiliária.
2. É inequívoco que a mora injustificada das rés no cumprimento das obrigações contratualmente assumidas conduz ao dever de indenizar o promitente comprador pelos danos patrimoniais sofridos, nos termos do disposto no art. 402 do Código Civil (danos emergentes e lucros cessantes). 2.1. No entanto, no caso de atraso na entrega de unidade imobiliária, os lucros cessantes poderiam haver ocorrido apenas se o autor manifestasse interesse na manutenção dos efeitos do contrato.
3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos no 1.614.721/DF e no 1.631.485/DF (Tema 971), Relator Ministro Luís Felipe Salomão, fixou a seguinte tese: “No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial”.
4. Ao julgar os Recursos Especiais no 1.635.428/SC e no 1.498.484/DF (Tema 970), submetidos à sistemática dos recursos repetitivos, o Colendo Superior Tribunal de Justiça fixou a tese segundo a qual “a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes”.
5. É possível a adoção de posição intermediária em relação aos votos majoritários e minoritários proferidos por ocasião do acórdão que julgou as apelações interpostas pelo autor e pelas rés. 5.1. Nesse sentido, é relevante destacar o entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça a respeito da questão no julgamento do AgInt nos EDcl no AgRg no AREsp 253035 - RJ
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.